Tribunal: STF
Processo: ARE 1578275
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Vitória, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO (CODESA). IMUNIDADE RECÍPROCA ESTENDIDA. ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO IMPROVIDO. 1 Há muito o Supremo reconheceu a possibilidade de extensão da imunidade recíproca sobre a renda, os bens e o patrimônio de sociedade de economia mista que desempenha serviço de interesse público em caráter exclusivo (ARE nº 861.545 AgR/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 07/04/2015, data de julgamento 07/04/2015, DJ 24/04/2015), circunstância que esvazia a argumentação de interpretação restrita acerca da imunidade tributária (art. 150, inciso VI, a, §2º, da CF), sem configurar violação à autonomia de competência da municipalidade quanto à prerrogativa legislativa e instituição de impostos (CF, arts. 29 e 156). 2 - A imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança as sociedades de economia mista que prestam serviços público de administração portuária, mediante outorga da União. 3 - O excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 594.015 (SP) não superou o propalado posicionamento consistente na imunidade recíproca estendida à sociedade de economia mista (CODESP), que, por conseguinte, milita em favor da apelada (CODESA). 4 Recurso improvido. Sentença mantida. (Apelação nº 024110075405, Primeira Câmara Cível , Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.5.2019)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, VI, “a”, da Constituição da República, bem como afronta ao Tema 385/STF. Afirma-se que a utilização da área portuária pela recorrida se dá com finalidade lucrativa, razão pela qual não faria jus à imunidade do IPTU.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Inicialmente, cumpre observar que o acórdão recorrido (id. dcd70009, p. 188-194) pautou-se nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Com efeito, a apelada Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA - é uma sociedade de economia mista com controle acionário amplamente majoritário da UNIÃO (99,45%), a qual "tem por objeto social, em harmonia com os planos, programas e orientações da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, exercer as funções de Autoridade Portuária previstas na legislação específica e realizar a administração e exploração comercial dos portos organizados de Vitória, Praia Mole, Barra do Riacho e demais instalações portuárias localizadas no Estado do Espirito Santo, que lhe forem incorporadas". Eis aí, portanto, o desenvolvimento de serviço público essencial delegado pela UNIÃO, sem regime concorrencial no âmbito de sua atuação, denotando também o cunho exclusivo.



    [...]



    Como se vê, o julgado deste egrégio TJES sobre o tema está amparado em aresto oriundo do Plenário do Supremo Tribunal Federal que reconheceu o direito da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) - sociedade de economia mista idêntica à CODESA à propalada imunidade tributária recíproca relativa ao IPTU, cujo acórdão restou ementado nestes termos:



    [...]



    Posta assim a questão, acentuo que o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 594.015 (SP) não superou o propalado posicionamento consistente na imunidade reciproca estendida à sociedade de economia mista (CODESP), que, por conseguinte, milita em favor da apelada (CODESA).



    Isso porque, a teor da sugestão do Ministro Luís Roberto Barroso, a tese fixada em repercussão geral foi no sentido de que: "a imunidade reciproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese è constitucional a cobrança do IPTU pelo Município" (grifei).



    Acerca de tal aspecto, realço que a distinção entre a situação da sociedade de economia mista CODESP e as arrendatárias que foram objeto do referido julgamento do RE nº 594.015 (SP) não foi desconsiderada pelo excelso STF, conforme consta da manifestação do eminente Ministro Luís Roberto Barroso para a fixação da tese foi explicitado que o IPTU incidiria somente na hipótese de "empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos", ressaltando o eminente magistrado que "a explicitação de que seja empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos é um ponto central, até porque o Supremo tem diversos precedentes, inclusive em repercussão geral, de empresa privada que tem imunidade reconhecida em razão da natureza da sua atividade, como a própria Codesp, que é parte aqui e que tem precedente. Portanto, o fato de ser privada não é suficiente"



    Nesse contexto, a tese jurídica firmada no âmbito do RE 594.015 (SP) que trata apenas das sociedades de economia mistas "arrendatárias", não se aplica à situação fático-jurídica da CODESA.



    A propósito, nesse sentido, anoto recentíssimo precedente do egrégio TJSP:



    [...]



    Com base nesses fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença recorrida.



    Sem honorários recursais, nos termos da orientação do colendo STJ (Resp 1.539.725).” (grifos acrescidos)



    Verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado está parcialmente alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do Tema 437 da repercussão geral (RE 601.720-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 05.9.2017), fixou tese no sentido de que “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”.



    Além disso, ao julgamento do Tema 385 este Supremo fixou a tese de que “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.



    Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida, então Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, inicialmente constituída como sociedade de economia mista, transformou-se em empresa pública federal e, finalmente, passou por processo de desestatização, conforme anotado no voto condutor do acórdão dos embargos de declaração (Id: eb4ebc28):



    “Anoto por oportuno que, em um primeiro momento, quando submetido o referido recurso de embargos de declaração a este colegiado, foi acolhida questão de ordem que, de modo superveniente, resultou na declaração de incompetência desta Justiça Estadual, com a respectiva remessa para a Justiça Federal (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), diante da transformação da razão social da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA de Sociedade de Economia Mista para Empresa Pública Federal.



    Ocorre que após considerável interregno do processo na Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a este Justiça Estadual, tendo em vista a superveniente desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA.”



    O acórdão impugnado, portanto, não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao afastar a aplicação dos Temas 437 e 385 e reconhecer a imunidade tributária incidente sobre o IPTU dos imóveis durante o período em que a recorrida, ainda na qualidade de sociedade de economia mista/empresa pública, prestava “serviço público essencial delegado pela UNIÃO, sem regime concorrencial no âmbito de sua atuação, denotando também o cunho exclusivo”. Assim, especificamente sobre esse período, não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Anoto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, 'A', DA CRFB/88. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO PRESTADOS POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PARTICIPAÇÃO PÚBLICA CORRESPONDENTE A 99,9996% DO CAPITAL SOCIAL. SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA EXCLUSIVA E NÃO CONCORRENCIAL. IRRELEVÂNCIA DO CAPITAL PRIVADO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA AUTORA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ALCANÇA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS 2/5 PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, 'a', da CRFB/88) é extensível às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, notadamente quando prestados com cunho essencial e exclusivo. 2. In casu, trata-se de sociedade de economia mista que executa serviço público de modo exclusivo, com capital social fechado e quase que integralmente titularizado pelo Estado do Ceará (99,9996%), sem indicação de qualquer risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, mercê da ausência de comprovação de que a COGERH concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ACO 2149 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19-10- 2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança as sociedades de economia mista que prestam serviços público de administração portuária, mediante outorga da União. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 1º/2/2010. 2. In casu, a 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatou acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COBRANÇA DE IPTU. NÃO OCORRÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL, ART. 174, CTN. SENTENÇA MERECEDORA DE PARCIAL REPARO, VEZ QUE A PRESCRIÇÃO NÃO ABRANGEU O EXERCÍCIO DE 1997. PROVIDO APELO DO EMBARGADO. DESPROVIDO APELO DO EMBARGANTE.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 749006 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21-11-2013)



    No entanto, cumpre observar que a partir da data na qual foi efetuada a referida desestatização, a recorrida migrou para a iniciativa privada, sendo plenamente aplicável o Tema 385/STF a contar dessa transição, dado que passou a explorar atividade econômica com fins lucrativos.



    Portanto, o acórdão recorrido, ao estender a imunidade tributária a empresa privada e com fins lucrativos que utiliza bem público, no ponto, diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece parcial provimento o recurso extraordinário. Anoto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMÓVEIS VINCULADOS À CONCESSÃO DE SERVIÇO FERROVIÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A em face do MUNICÍPIO DE ITAÚNA - MG, requerendo a desconstituição do crédito tributário de IPTU em relação aos períodos de apuração compreendidos ente 2003 e 2009, os quais recaem sobre imóveis vinculados à concessão de prestação dos serviços de transporte ferroviário, objeto do Contrato de Arrendamento n. 048/96, ao fundamento de que faz jus à imunidade tributária recíproca. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/9/2017), fixou tese no sentido de que Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. 3. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, têm intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 4. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público. Cite-se a tese fixada no Tema 385 da repercussão geral: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 5. Deve-se registrar que nesses precedentes vinculantes, as empresas alegavam que seriam beneficiados pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, ao argumento de que o imóvel no qual desenvolviam suas atividades era pertencente à União, enquanto o IPTU é imposto da competência municipal. 6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar a tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. A razão de decidir nos precedentes paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 7. O fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que, a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1415924 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-09-2023)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. CF, ART. 150, I, A. EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. DISSÍDIO CARACTERIZADO. TEMAS 385 E 437 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. II - Questão solucionada a partir das teses fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da Repercussão Geral. III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. IV -Embargos de divergência providos para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (RE 1328250 AgR-ED-EDv, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 20-04-2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso para, com fulcro no Tema 385/STF, afastar a imunidade tributária recíproca relativa ao IPTU a partir da data em que efetuada a desestatização da CODESA, mantidos os demais termos do acórdão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente